Tribunal: TJDFT
Processo: 0711801-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Alimentos provisórios. Majoração. Revisão de alimentos. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor do menor representado pela genitora, no valor de seis salários-mínimos, em ação revisional de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de redução do valor dos alimentos provisórios fixados na origem, em ação de revisão de alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar pode ser revista quando há modificação substancial na situação financeira do alimentante ou do alimentando, conforme art. 1.699 do Código Civil.
4. A prova nos autos indica que o alimentante recebeu quantias significativas, a título de rendimento de bens inventariados, o que, por si só, justifica a majoração dos alimentos.
5. O aumento da idade do alimentando presume o incremento das despesas, como vestuário, educação, lazer e saúde.
6. O valor fixado na origem, de seis salários-mínimos, não se mostra exorbitante e é compatível com a capacidade financeira do alimentante.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1.699; Código Civil, arts. 1.694, §1o, 1.703.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1988917, 0749760-17.2024.8.07.0016, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 28/04/2025